Tribunal: TJSP
Processo: 1018200-92.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018200-92.2018.8.26.0071; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 283/287, DITO CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NÃO SE CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 283/287, DITO CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, NÃO SE CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018200-92.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante BANCO
BMG S/A, é embargada MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-92.2018.8.26.0071/50000 -Voto no
2
VOTO No: 42187
EDEC.No: 1018200-92.2018.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU
EBTE. : BANCO BMG S/A
EBDO. : MARIA CONCEIÇÃO DE PAULA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO
DE FLS. 283/287, DITO CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, NÃO SE CONHECEU DE RECURSO
DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 283/287, pelo qual, por Decisão unânime, não
foi conhecido Recurso de Apelação interposto pelo embargante BANCO BMG
S/A, este tirado contra R. Sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente
Ação Declaratória, esta que lhe foi proposta por MARIA CONCEIÇÃO DE
PAULA.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso,
sustenta o banco embargante que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria
na solução da questão em desate, porque se mostra contraditória, pois segundo
alega, o apelo por ele manejado conta com todos os requisitos necessários para
o seu regular processamento, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 09/12, apresentou manifestação, vindo então os autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-92.2018.8.26.0071/50000 -Voto no
3
este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria como já colocada e agora
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar pois, conforme se verifica do bojo das razões de inconformismo, o
embargante pretende rediscutir as questões enfrentadas nos autos, contestando
as conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os presentes
Embargos Declaratórios apresentam nítido caráter infringente, sendo que para
esse fim não se presta o recurso assim movimentado.
Ademais, é de se ter em conta que o Juiz não precisa
fundamentar de forma exaustiva todos os aspectos de sua Decisão pois: "O
Poder Judiciário, para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar
sobre todos os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544,
SP). Na mesma linha de raciocínio, igualmente não se deve descartar a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim bem
define aspectos relativos aos pontos como suscitados: "O magistrado
sentenciante não está obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as
razões das partes. Colhe delas apenas o que é relevante para fundamentar o
julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Diante de tais elementos, forçoso ter em conta que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que,
consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar
quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
apuradas no corpo do julgado, não comportando, portanto, a rediscussão, seja da
causa, seja da Decisão contra a qual movimentados, sendo certo, ademais, que
eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na interpretação dos textos de
Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de
Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-92.2018.8.26.0071/50000 -Voto no
4
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
vem decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza
singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eivada de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra,
característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01,
rel. Min. Castro Filho)
Portanto, e sempre à luz do quanto exposto, nota-se bem que
o banco embargante pretende ver reformada a Decisão Colegiada como
proferida, lançando mão, todavia, de via processual inadequada para esse fim.
Consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson Nery, e Rosa Maria Nery,
totalmente permitido se mostra reconhecer que: "Os embargos de declaração
têm finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação
da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 781).

Portanto,
e
com adequado suporte no elementos
enfrentados, inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a
pretensão, em verdade, implica em se reapreciar o julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do embargante,
isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Diante de tal situação, de rigor entender que a R. Decisão
como proferida tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque
proferida com plena observância de seus efetivos limites, motivo pelo qual deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018200-92.2018.8.26.0071/50000 -Voto no
5
ser integralmente mantida, o que se dá com efetivo suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios como
opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator